Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX MALL contra decisão saneadora proferida nos autos de ação anulatória com pedido de tutela de urgência, que indeferiu as preliminares suscitadas de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e interesse de agir. Alega o agravante, em síntese, que a decisão saneadora afronta seu direito ao enfrentamento de questões relevantes e fundamentais referente às preliminares de ilegitimidade ativa e interesse de agir. Esclarece que a demanda originaria refere-se à utilização áreas comuns de um empreendimento imobiliário, o qual possui unidades destinadas a uso residencial e outras destinadas ao exercício de atividade empresária, com administrações distintas. Requererem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se o enfrentamento das preliminares suscitadas. Preparo no ID. 17906925. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso, a decisão saneadora não se amolda à nenhuma das hipóteses taxativas que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que apenas afastou as preliminares arguidas em contestação, sem, ressalta-se, inverter os ônus da prova. De igual maneira, não há se falar em urgência do provimento a demandar o processamento do presente recurso, pois a decisão agravada, por si só, não é capaz de causar nenhum risco concreto de dano ao patrimônio do agravante/réu. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.